Tribunal: TCU
Processo: 015.745/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da Lei Rouanet sob o valor original de R$ 575.000,00 no âmbito do Pronac n.o 06-2094 em prol do projeto intitulado como Resgate da cultura gastronômica paulista através da recuperação de receitas típicas da região, bem como a busca de seus procedimentos originais, usando o teatro e as oficinas gastronômicas como ferramenta de comunicação para crianças de 8 a 12 anos em 12 localidades do estado de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura (Secult) em desfavor da Amazon Books & Arts Ltda. - ME, além de Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim como dirigentes dessa entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" sob o valor original de R$ 575.000,00 no âmbito do Pronac n.o 06-2094 em prol do projeto intitulado como " Resgate da cultura gastronômica paulista através da recuperação de receitas típicas da região, bem como a busca de seus procedimentos originais, usando o teatro e as oficinas gastronômicas como ferramenta de comunicação para crianças de 8 a 12 anos em 12 localidades do estado de São Paulo ", tendo a vigência do referido projeto cultural sido inicialmente estipulada para o período de 12/12/2006 a 30/06/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Amazon Books & Arts Ltda. - ME, além de Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Amazon Books & Arts Ltda. - ME, além de Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 20/12/2007 85.000,00 - 28/12/2007 240.000,00 - 19/9/2008 250.000,00 - 8/6/2009 8,08 valor já restituído 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.